Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728062-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOTUS COMÉRCIO LTDA contra decisão (id. 134570891 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0713774-64.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela impetrante. Em suas razões recursais, a agravante tece extenso arrazoado a respeito do seu domicílio fiscal/tributário, aduzindo, em síntese, que o Código Tributário Nacional (art. 127), o Código Tributário do Distrito Federal (art. 10) e o Código Civil (art. 75) conferem embasamento para a compreensão de que o domicílio fiscal/tributário das pessoas jurídicas é o local de sua sede, o que, na espécie, corresponderia a cidade de Blumenau/SC. Assevera que, em evidente prejuízo à sua condição de devedora, distante há mais de 1440 km de Brasília, acabou por receber intimação de protesto com apenas 3 dias úteis para tomar conhecimento da situação e entender os motivos que ensejaram o referido ato. Defende a tese de que o protesto deve se dar no domicílio do devedor, uma vez que a norma prestigia o acesso do devedor ao fato gerador do protesto, a fim de viabilizar que esse possa exercer de maneira plena o seu direito de acesso às informações, com o objetivo de realizar o pagamento ou praticar atos diversos. Discorre, ainda, a respeito da competência do tabelionato de protesto de títulos, e, nesse sentido, cita o disposto no art. 327 do Código Civil, art. 3o do Provimento no 89/2019 do CNJ e art. 91 da Portaria CG 206/2013 deste e. TJDFT. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese e alega que as discussões relativas ao local, forma e competência do protesto podem ser realizadas por meio de mandado de segurança. Assevera estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e da urgência a justificar a concessão da medida liminar, por meio da qual espera impedir a concretização dos protestos, e, caso já realizados, almeja a respectiva sustação. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 38586606 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, em se tratando, na origem, de mandado de segurança, insta considerar que o ato que deu motivo ao pedido somente deve ser suspenso liminarmente “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Como visto, a impetrante/agravante pretende, liminarmente, obstar a efetivação de protesto ou, caso já realizado, obter a respectiva sustação. Por oportuno, cito o teor da decisão recorrida: A impetrante impugna a apresentação de certidões de dívida ativa, que materializam débitos tributários, para protesto. Passo a apreciar a liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, não há relevância no fundamento para a concessão da segurança pretendida, em caráter liminar. Em primeiro lugar, o § único, da lei 9.492/97, dispõe expressamente que as certidões de dívida ativa estão incluídas entre os títulos sujeitos a protesto. Portanto, não há qualquer ilegalidade do credor em apresentar CDA para protesto. Segundo, a certidão de dívida ativa, regularmente constituída, conforme artigo 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova inequívoca em sentido contrária, a ser produzida na execução fiscal, já ajuizada. Não há possibilidade de produção de provas em MS para elidir tal presunção. Ademais, não há prova pré-constituída no presente caso de que o débito materializado em dívida ativa é indevido. Em relação ao local do protesto, nenhuma ilegalidade da autoridade que apresentou o título para protesto. O débito é relativo a imposto devido ao DF e, nesta condição, pode o DF apresentar seus títulos para protesto no local em que foram constituídos. O domicílio fiscal do impetrante é BSB, em relação aos débitos aqui constituídos. Não há vício na apresentação para protesto em BSB, local de constituição da obrigação tributária e domicílio fiscal do devedor. Neste sentido, não se verifica qualquer ilegalidade e, portanto, ameaça a direito líquido e certo do impetrante. O MS não é ação adequada para sustar protesto, ante a necessidade de produção de provas relacionados à inexistência ou ilegitimidade do débito, o que inexiste no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência para a pessoa jurídica interessada, se quiser, intervir. Após, voltem conclusos, pois o MP não se manifesta em processos desta natureza. (id. 134570891 dos autos principais) De início importa ressaltar que, sem embargo do oportuno e detido enfrentamento das teses recursais quando do julgamento de mérito do recurso, quanto à presença, ou não, do requisito da relevância da fundamentação, não identifico, de plano, perigo de ineficácia do provimento final a justificar a concessão da tutela recursal liminar. Não bastasse, quanto ao pedido liminar principal que visava obstar o protesto, tenho que o pleito se encontra, ao que parece, prejudicado, uma vez que, do que se colhe da petição inicial do writ, o prazo para pagamento do débito expirou em 24/08/2022, tendo esta Relatora recebido o presente recurso apenas na data de 25/08/2022 (id. 38590764). Resta, assim, em tese, interesse recursal apenas quanto ao pedido de sustação do protesto já realizado, pedido este que não prescinde de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o regular contraditório, tendo em vista a questionável opção da parte pela via estreita do mandado de segurança com o objetivo de discutir elementos concernentes a regularidade, ou não, do protesto. De todo modo, ainda há que se ressaltar que, mesmo se admitindo, por hipótese, a possibilidade de sustação de protesto em mandado de segurança, parece-me que a medida não dispensaria a caução prévia, inexistente no caso, tal como decidido em sede de recurso repetitivo (Tema no 902), cuja ementa a seguir transcrevo: SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.) Seja como for, da análise sumária que ora se faz, não verifico evidente ilegalidade que autorize a suspensão do ato impugnado, sobretudo porque diz respeito a protesto de CDA emitida pelo Distrito Federal, tendo sido a parte devedora, ora recorrente, regularmente intimada do ato, no qual, a propósito, constou informações claras a respeito do pagamento, bem como, e especialmente, informação expressa sobre o portal eletrônico para esclarecimentos sobre os débitos fiscais que ensejaram a aludida intimação (id. 134553940 dos autos principais). Em outros termos, diversamente do que sustenta a impetrante/agravante, quanto a dificuldade em seu direito de defesa e de pagamento da dívida, ao menos neste momento incipiente do processo, não me parece ter havido nenhum obstáculo de acesso a informações sobre a dívida, tampouco dificuldade de realização de quitação do débito que inquine de nulidade o ato de intimação e posterior protesto. Sendo assim, com esses fundamentos, e sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora